Tribunal: TJMT
Processo: 1035480-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO No: 1035480-76.2024.811.0041
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: TAYNARA CASTRO PINHEIRO DE LIMA e BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: TAYNARA CASTRO PINHEIRO DE LIMA e BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro e danos morais em razão de retenção indevida integral de seu salário o que, segundo as informações prestadas pela instituição financeira para pagamento de dívida.
2. Sentença de parcial procedência, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:a) RECONHECER a abusividade e/ou ilegalidade de toda e qualquer cláusula contratual que autorize a retenção integral do salário da consumidora para fins de quitação da dívida materializada no contrato n.o 986609195 e, via de consequência, determinar que a instituição financeira Reclamada se abstenha de promover novas retenções, como as indicadas na exordial, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;c) CONDENAR a instituição financeira Requerida na obrigação de restituir a quantia de R$ 2.175,44 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);d) CONDENAR a instituição financeira Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil). Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.”
3.Pretensão recursal da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil e da reclamante pela repetição do indébito e majoração dos danos morais.
4.Todavia, entendo que, em que pesem as alegações da instituição financeira e apesar do contrato entabulado entre as partes, não se pode perder de vista que as cláusulas contratuais, que permitem a constrição integral do salário, se mostram ilegais (CPC, art. 833, IV), além de abusivas (CDC, art. 51, IV).
5.A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6.No que se refere a repetição do indébito não se amolda a hipótese do art. 42, parágrafo único do CDC e, portanto, inaplicável a restituição em dobro pleiteada.
7.No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. Sobreleva-se o fato do salário da parte promovente, de caráter alimentar, ter sido retido para pagamento de dívida que sequer foi comprovada.
8.O valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.
9.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10.Recursos conhecidos e não providos.
11.Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação e da reclamante,ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035480-76.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYNARA CASTRO PINHEIRO DE LIMA - CPF: 058.023.951-92 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025